Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738293-89.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCA MARIA DE ARAÚJO BOUDENS ROCHA, LUCIANA RIBEIRO AUCELIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente distrital, no tocante à ilegitimidade ativa ad causam e à forma de aplicação da taxa Selic ao débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a legitimidade ativa ad causam das exequentes e (ii) se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 4. Inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título coletivo formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF, em relação às exequentes ocupantes do cargo de fiscal de atividades urbanas do Distrito Federal, haja vista a categoria possuir sindicato específico para representá-las, qual seja, o Sindafis/DF. 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a discussão sobre a legitimidade ativa do sindicato, autor da ação coletiva, porque já decidida e acobertada pela coisa julgada; b) artigo 508, § 4o do Código de Processo Civil, defendendo que não deveria ter ocorrido a restrição dos efeitos da sentença coletiva apenas aos filiados ao sindicato autor, contrariando a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva, que alcança todos os integrantes da categoria representada; c) artigo 103, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, por desconsideração da legitimidade do substituto processual para representar os interesses individuais homogêneos da categoria, independentemente de filiação sindical específica. Afirma que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando ausência de consideração dos efeitos práticos da decisão, especialmente quanto à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima dos jurisdicionados; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, caput, e inciso XXI, por entender ter havido afronta ao princípio da isonomia e à segurança jurídica, ao negar ao recorrente os efeitos da coisa julgada coletiva, mesmo preenchendo os requisitos objetivos definidos na sentença, em razão de sua filiação sindical diversa. Verbera desrespeito à legitimidade das entidades associativas para representar judicialmente seus filiados, quando expressamente autorizadas, como no caso do SINDIRETA/DF; e c) artigo 8o, caput, e incisos II e III, articulando infringência ao direito fundamental à liberdade de associação, ao condicionar o aproveitamento da sentença coletiva à filiação sindical específica, em prejuízo da livre escolha do recorrente. Relata que teria ocorrido aplicação equivocada do princípio da unicidade sindical, em detrimento da proteção constitucional conferida ao trabalhador, ao impedir que o recorrente se beneficie da decisão obtida por sindicato diverso daquele que representa formalmente sua categoria. Explica que não teria sido considerada a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos, independentemente da filiação sindical do substituído. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada ofensa aos artigos 507 e 508, ambos do CPC, bem como 103, § 3o do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo artigo 8o, caput, e incisos II e III, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027